Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E PRAÇA. SUSPENSÃO DA OBRA POR QUESTÕES AMBIENTAIS. CONTRATADA. PEDIDO DE REPARAÇÃO. EQUILÍBRIO DO CONTRATO. PREJUÍZO. PARCIAL DEMONSTRAÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. NORMAS. ENTES PRIVADOS. CORREÇÃO. INPC. INCIDÊNCIA. IPCA-E DO IBGE. AFASTAMENTO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O valor da indenização do dano material deve ser equivalente ao prejuízo comprovado.
3. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.